Tribunal: TJMT
Processo: 1026006-18.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026006-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ALBINA DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 116.589.082-87 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO GONCALVES - CPF: 406.633.531-49 (APELADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO TÍTULO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da embargante e mantida a exigibilidade de nota promissória. A parte embargante alega que a dívida decorre de empréstimo com juros abusivos (agiotagem) e que o título não teria força executiva, requerendo também a concessão da justiça gratuita. O juízo a quo rejeitou as alegações e manteve a execução, inclusive com penhora parcial de proventos previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória executada possui força executiva diante da alegação de ilicitude na origem da obrigação (agiotagem); e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nota promissória é título de crédito dotado de autonomia e abstração, sendo possível discutir a causa debendi apenas entre as partes originárias, nos termos do art. 917, VI, do CPC.

4.

A mera admissão da origem do título em contrato de mútuo não configura confissão de ilicitude, pois o mútuo entre particulares é negócio jurídico lícito, nos termos do art. 586 do Código Civil.

5.

A alegação de agiotagem atrai o ônus da prova à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a inversão desse ônus sem a presença de indícios mínimos de verossimilhança.

6.

Inexistem provas robustas nos autos que demonstrem a prática de juros usurários ou coação, sendo a prova testemunhal frágil e insuficiente.

7.

A nota promissória preenche os requisitos legais e é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC.

8.

A concessão da justiça gratuita foi reconhecida com base na análise da situação financeira da apelante, servidora aposentada com proventos comprometidos por empréstimos e despesas médicas, conforme art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota promissória regularmente emitida entre partes originárias admite discussão da causa debendi, mas a alegação de agiotagem exige prova robusta da ilicitude, a ser produzida pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 373, I e II, 783 e 917, VI; CC, arts. 188, I e 586; Decreto nº 2.044/1908, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2339733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1002560-98.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 02.12.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1053395-80.2020.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.05.2025, DJE 02.06.2025; TJRS, AI nº 70083948562, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 23.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz a Apelante, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a confissão do Apelado quanto à origem causal do título de crédito, o que afastaria os princípios da abstração e da autonomia.

Argumenta que, por não ter ocorrido a circulação da nota promissória, a discussão sobre a
causa debendi
mostra-se plenamente cabível, transferindo-se ao credor o ônus de comprovar a licitude da obrigação.

Assevera que a prova oral produzida, ainda que singela, confere verossimilhança às alegações de agiotagem, as quais teriam origem em empréstimo de R$ 2.000,00, concedido em 2007, com juros usurários de 15% ao mês.

Por fim, pugna pela inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 215309106), nas quais refuta as teses recursais e pugna pela manutenção da sentença.

Preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita, ao afirmar que a Apelante, servidora pública aposentada, com proventos expressivos, não se enquadra na condição de hipossuficiente.

No mérito, defende a higidez do título executivo, ao ressaltar que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada agiotagem, a coação ou qualquer outro vício. Sustenta que a confirmação da origem da dívida em empréstimo não equivale à confissão de ilicitude e afirma que a prova testemunhal mostra-se frágil e insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade da nota promissória.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

Conforme documentado nos autos (ID 339255389), a Apelante é servidora pública aposentada. Em uma análise superficial e aritmética, os rendimentos líquidos somados orbitam a casa dos R$ 19.000,00, o que poderia sugerir capacidade contributiva.

Todavia, observa-se que grande parte dos proventos da Apelante encontra-se comprometida com empréstimos consignados (Banco do Brasil, PAN, etc.) e descontos obrigatórios, reduzindo drasticamente sua disponibilidade financeira imediata (liquidez). Ademais, os documentos demonstram gastos significativos e recorrentes com saúde (plano de saúde na ordem de R$ 4.665,16, medicamentos de uso contínuo e tratamentos prescritos), que consomem parcela substancial de seus recursos.

O demonstrativo de orçamento doméstico aponta um saldo final ínfimo de R$ 405,70 após o pagamento das despesas fixas e variáveis essenciais. Exigir, neste momento, o recolhimento de custas recursais e preparo, que em causas deste valor alcançam montante considerável, implicaria, invariavelmente, na escolha entre o acesso à justiça e a manutenção de seu tratamento de saúde ou adimplemento de obrigações alimentares básicas.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

VOTO MÉRITO

O recorrido ajuizou execução de título extrajudicial n.º 1003447-67.2023.8.11.0041 fundada em nota promissória emitida em dezembro de 2019, no valor R$74.000,00, com cobrança atualizada superior a R$99.000,00, o que resultou na penhora de valores bancários e de parte dos proventos previdenciários da executada.

A executada opôs embargos à execução, sustentando que a dívida não possui origem lícita, pois decorreria de empréstimo pessoal iniciado em 2007, no valor de R$2.000,00, com cobrança de juros mensais abusivos. Alegou que, ao longo dos anos, foi compelida a emitir sucessivas notas promissórias com valores progressivamente majorados, sob pressão e ameaças de execução, até a emissão do título ora executado.

Defendeu a possibilidade de discussão da relação subjacente, por se tratar de credor originário e ausência de circulação do título, bem como a nulidade da nota promissória por prática de agiotagem, a prescrição do direito de cobrança e o excesso de execução. Apesar disso, foi proferida decisão que manteve as medidas constritivas, inclusive a penhora de parte dos proventos de aposentadoria, o que ensejou a interposição do recurso.

É cediço que a nota promissória é título de crédito não causal, regido pelos princípios da autonomia, abstração e literalidade. Contudo, quando o título não circula, permanecendo a relação entre as partes originárias, a jurisprudência admite a discussão da
causa debendi
, conforme preceitua o artigo 917, VI, do CPC.

No caso em tela, o Apelado confirmou que a origem do título é um mútuo (empréstimo). Entretanto, tal admissão não configura confissão de ilicitude. O mútuo entre particulares é negócio jurídico lícito (art. 586 do Código Civil), desde que não envolva a cobrança de juros abusivos (usura). Portanto, o fato de a dívida ser oriunda de um empréstimo não a torna, automaticamente, nula ou inexigível.

Contudo, ao alegar a prática de agiotagem, a Apelante atraiu para si o ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A inversão desse ônus, permitida pela Medida Provisória nº 2.172-32/2001, exige a presença de verossimilhança nas alegações, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM E COAÇÃO. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há indícios suficientes de agiotagem, pois não foram apresentados documentos que comprovem o suposto empréstimo ou os pagamentos de juros abusivos.

4. As testemunhas ouvidas não corroboram a tese de agiotagem ou coação.

5. A nota promissória está revestida dos requisitos legais, sendo uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme o artigo 783 do CPC.

6. A alegação de prescrição não procede, pois, a nota promissória foi emitida em 24/01/2019 e a ação de execução foi ajuizada em 13/10/2020, dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a prática de agiotagem ou coação, e estando a nota promissória revestida dos requisitos legais, é de rigor a improcedência dos embargos à execução.”

(...)

(N.U 1002560-98.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024)

A Apelante sustenta que pagou cerca de R$ 50.000,00 ao longo de 12 anos, mas não juntou um único comprovante de pagamento, transferência bancária ou recibo. De modo que causa estranheza que uma servidora pública, com o nível de instrução e renda demonstrados na análise da gratuidade, tenha realizado pagamentos vultosos por mais de uma década sem qualquer registro documental.

A prova testemunhal produzida (Sra. Ariadne) revelou-se frágil, baseada em "ouvir dizer" e estimativas imprecisas, incapaz de comprovar a taxa de juros supostamente cobrada (15%) ou o valor original da dívida. A testemunha não presenciou a emissão da nota promissória de R$ 74.000,00, tampouco os pagamentos alegados.

A alegação de coação moral também não se sustenta. A cobrança de dívida vencida e a advertência sobre o ajuizamento de ação judicial constituem exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), não configurando vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico.

Assim, inexistindo prova robusta da agiotagem ou do pagamento parcial, prevalece a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória formalmente perfeita apresentada pelo credor. A "confissão" da existência de um empréstimo apenas reforça a existência de uma causa para a emissão do título, cuja ilicitude não foi demonstrada pela devedora.

A nulidade das notas promissórias que contém todas as formalidades indispensáveis à constituição de título de crédito exige prova robusta e cabal da prática dessas atividades ilícitas (art. 373, inciso II, do CPC), sem a qual a pretensão do apelante fica restrita ao campo da argumentação inócua, incapaz de evidenciar o eventual equívoco do
decisum
.

O Decreto nº. 2.044/1908 preceitua nos arts. 54 e 55 que o emitente garante o pagamento, e o portador detém a faculdade de pode promover a sua execução. Isso porque possui autonomia, abstração e independência, ou seja, assim como o cheque, não se vincula ao negócio jurídico subjacente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM SEM PROVA. ÔNUS DA PROVA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A nota promissória regularmente emitida e não impugnada quanto à autenticidade ou entrega do valor mantém sua força executiva mesmo diante de alegação genérica de agiotagem.

2. A inversão do ônus da prova exige a presença de indícios suficientes da prática de agiotagem, cuja ausência inviabiliza a pretensão de desconstituição do título executivo.

3. Cabe ao embargante o ônus de provar a alegada prática de agiotagem, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(N.U 1053395-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 02/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAIL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. 1.
Em decorrência dos princípios da autonomia, abstração e independência, próprios dos títulos de crédito, a nota promissória e o cheque não exigem a declinação do negócio jurídico subjacente que originou a emissão dos títulos (causa debendi). No entanto, de forma excepcional, é possível a discussão sobre a causa subjacente, incumbindo ao devedor demonstrar circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC
. 2. Por conseguinte, reformada a decisão que determinou à credora a juntada de todos os documentos que deram origem aos títulos executados. Recurso provido
. (AI nº. 70083948562, 16ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, julgado em 23/04/2020, sem grifos no original).

Como visto, tanto na Execução como na Ação de Conhecimento, apenas a evidência de situação excepcional ou da má-fé do portador acarretaria a oponibilidade de exceções pessoais a este último, contudo aqui só existem provas do negócio jurídico que em tese teria dado ensejo à emissão da nota promissória.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para deferir a concessão do benefício da justiça gratuita.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026